Tribunal: TJSP
Processo: 2238207-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido de expedição de ofícios para que sejam trazidos aos autos os extratos ilustrativos das movimentações nas contas bancárias que integram o espólio e as declarações de bens e rendimentos prestadas à Receita Federal. Inventariante a quem compete a representação do espólio perante os órgãos da administração pública, sobretudo no que tange ao cumprimento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido de expedição de ofícios para que sejam trazidos aos autos os extratos ilustrativos das movimentações nas contas bancárias que integram o espólio e as declarações de bens e rendimentos prestadas à Receita Federal. Inventariante a quem compete a representação do espólio perante os órgãos da administração pública, sobretudo no que tange ao cumprimento das obrigações fiscais acessórias em face da Fazenda Nacional, consoante disciplina a Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001. Havendo bens a inventariar, devem ser apresentadas até o encerramento da partilha as declarações de espólio (inicial, intermediárias e final), indicando-se os rendimentos pertinentes aos bens do espólio e eventuais ganhos de capital pela alienação de bens anterior à partilha. Óbito do titular das contas bancárias que não obsta o ingresso de numerário, seja pela realização de depósitos por terceiros, seja pelo rendimento de eventuais aplicações. Pertinência do exame de tais documentos a bem de que os herdeiros agravantes possam aferir os frutos percebidos no curso do inventário (art. 220 do Código Civil). Recurso provido.